Tribunal: TJES
Processo: 5001524-55.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001524-55.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE NUNES BARROS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001524-55.2018.8.08.0021

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE NUNES BARROS

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição indébito c/c indenizatória, proposta por
GUSTAVO HENRIQUE NUNES BARROS
, em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, na qual a parte recorrida sustenta que é graduando na instituição de ensino ré e, que no primeiro período do curso, foi reprovado por falta na disciplina Criminologia
. Ocorre que o autor, após diversas tentativas, não logrou êxito em matricular-se na matéria, ora por
ter ultrapassado a carga horária permitida
, ora por exclusão da disciplina
da grade curricular
, o que impedia o recorrido de colar grau.

Em sede de

sentença (ID 576055) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo o valor ser atualizado monetariamente e juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da sentença.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 576059)

almejando que seja reformada a sentença alegando
que inexiste dano moral no caso em questão e, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 576061.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

A respeito do mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Extrai-se dos documentos acostados que o autor celebrou com a recorrente contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao curso de Direito e, após a reprovação na disciplina Criminologia, o recorrido não conseguiu fazê-la novamente, por impossibilidade da própria recorrente.

Nesse diapasão, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor garante como direito ao consumidor “
a reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”
, como reconheceu a sentença recorrida.

É inegável a falha na prestação dos serviços ao recorrido, que ingressou em curso superior, sendo surpreendido, posteriormente, com a impossibilidade de colar grau no tempo previsto.

Do mesmo modo, inexistindo provas contrárias os fatos aduzidos pelo autor, o recorrente responde, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de piso, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.